Tribunal: TJDFT
Processo: 0705293-86.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE POR ELETROCUSSÃO. DESCARGA ELÉTRICA. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL SOFRIDO PELA FILHA DA VÍTIMA. COMPENSAÇÃO. VALOR. RAZOABILIDADE. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
I. Concessionária de energia elétrica responde objetivamente pela morte resultante de descarga elétrica provinda da ruptura de cabo de alta tensão da linha de transmissão, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, dos artigos 43 e 927 do Código Civil e dos artigos 14, 17 e 22 do Código de Defesa do Consumidor.
II. O rompimento de cabo de transmissão é inerente ao risco do serviço prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso se qualifica como caso fortuito interno que, segundo a inteligência do artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor, não exclui a sua responsabilidade civil.
III. O risco é inerente ao serviço público prestado pela concessionária de energia elétrica e por isso a ruptura do cabo de energia de alta tensão que provocou a descarga elétrica, ainda que proveniente de eventos climáticos, não pode ser reputada fortuito externo hábil a isentá-la da responsabilidade civil pela morte da vítima.
IV. A morte do pai afeta profundamente a higidez psíquica do filho, atributo da personalidade cuja violação traduz dano moral passível de compensação pecuniária, presente o disposto nos artigos 12, 186, 927, 944 e 948 do Código Civil.
V. Ante as particularidades do caso concreto, a importância de R$ 50.000,00 compensa adequadamente o dano moral e não degenera em enriquecimento injustificado.
VI. No campo da responsabilidade extracontratual os juros de mora incidem a partir da citação, conforme prescreve o artigo 405 do Código Civil.
VII. Apelações desprovidas.